Tribunal: TJDFT
Processo: 0745519-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Inexistência de bens penhoráveis. Grupo econômico. Abuso não demonstrado. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica e condenou o agravante a pagar honorários de sucumbência.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a caracterização do abuso da personalidade jurídica, mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
III – Razões de decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que exige a demonstração dos requisitos legais previstos no art. 50, do CC, com a indispensável indicação dos elementos concretos e objetivos que permitam concluir pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
4. A mera alegação de dissolução irregular da empresa ou ausência de bens penhoráveis não é suficiente para autorizar a desconsideração.
5. A existência de grupo econômico não faz presumir o abuso da personalidade jurídica, sendo certo que não conduz, por si só, à desconsideração.
IV – Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, art. 85, § 1o, e 136.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0743985-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 11/6/25; TJDFT, AGI 0741876-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27/2/25; TJDFT, AGI 0729939-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 30/1/25; e TJDFT, AGI 0723433-59.2019.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 29/4/2020.